Tribunal: TJMT
Processo: 1013160-15.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013160-15.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RAQUEL RIBEIRO LUZIN - CPF: 009.875.461-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO VENCIMENTO DA PARCELA INADIMPLIDA. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA. INCERTEZA DA MORA E DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por
Banco J. Safra S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969. A instituição financeira sustentou o inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O juízo de origem concluiu pela inexistência de mora válida e pela ausência de interesse processual, diante do falecimento do devedor antes do vencimento da parcela apontada como inadimplida e da existência de seguro prestamista vinculado à operação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a constituição válida em mora, requisito indispensável para a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, restou regularmente comprovada; e (ii) se a existência de seguro prestamista destinado à quitação do saldo devedor em caso de morte do mutuário afasta ou torna incerta a mora, comprometendo o interesse processual da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige a demonstração da constituição válida em mora do devedor fiduciante, requisito indispensável para o exercício da pretensão possessória pelo credor fiduciário.

4. No caso concreto, embora a instituição financeira tenha promovido a notificação dos sucessores do devedor após determinação judicial de emenda à petição inicial, circunstância apta a suprir eventual irregularidade formal na comprovação da mora, subsiste fundamento autônomo apto a justificar a extinção do processo.

5. O falecimento do devedor ocorreu antes do vencimento da parcela indicada como inadimplida, em contexto no qual o contrato de financiamento estava coberto por seguro prestamista destinado à quitação do saldo devedor em caso de morte do segurado, sendo a própria instituição financeira beneficiária da apólice.

6. A existência de seguro prestamista incidente sobre a operação creditícia torna juridicamente incerta a exigibilidade da obrigação enquanto não solucionada a cobertura securitária, circunstância que impede a caracterização inequívoca da mora e compromete o interesse processual para o manejo da ação de busca e apreensão.

7. Nessas hipóteses, impõe-se ao credor fiduciário o prévio acionamento da cobertura securitária, a fim de verificar se o débito será liquidado pela seguradora, não se revelando legítima a imediata execução da garantia fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A existência de seguro prestamista destinado à quitação do saldo devedor em caso de morte do mutuário torna juridicamente incerta a caracterização da mora quando o falecimento ocorre antes do vencimento da parcela apontada como inadimplida. 2. Enquanto não solucionada a cobertura securitária potencialmente apta a extinguir o débito, resta comprometido o interesse processual do credor fiduciário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 330, I, e 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula no 72; TJMT, AC no 1006784-48.2018.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.12.2020; TJMT, AC no 1000223-33.2021.8.11.0093, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO J. SAFRA S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos da
Ação De Busca E Apreensão Fundamentada No

Decreto-Lei no 911/69
ajuizada em desfavor de

ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS LUZIN, REPRESENTADO POR RAQUEL RIBEIRO LUZIN
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, inciso I, c/c artigo 485, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Civil.

Alega o recorrente que a sentença merece reforma por equívocos de direito e de interpretação fático-jurídica. Em suas razões recursais (ID 349945369), sustenta que
"a notificação foi encaminhada ao endereço contratual, o qual corresponde ao endereço da inventariante do espólio, representante legal do conjunto hereditário até a efetiva partilha".

Argumenta ainda que, mesmo que tenha sido exigida posteriormente a inclusão dos herdeiros no polo passivo, tal circunstância não invalidaria a notificação previamente realizada, pois:
"(i) o espólio possui legitimidade para responder por obrigações do falecido; (ii) a inventariante exerce a representação processual e extraprocessual do espólio; (iii) a finalidade da notificação (dar ciência do inadimplemento) foi plenamente atingida".

Sustenta ainda que o indeferimento da inicial mostra-se excessivamente rigoroso,
"em afronta aos princípios da cooperação, da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4o, 6o e 139, IX, do CPC)".

Quanto ao seguro prestamista, o recorrente defende que
este "não opera quitação automática do contrato, depende de comunicação formal do sinistro, exige análise administrativa pela seguradora, pode, inclusive, resultar em negativa de cobertura".
Argumenta que
"enquanto não reconhecida e efetivada a indenização securitária, o contrato de financiamento permanece válido e exigível, não havendo falar em extinção da obrigação ou inexistência de mora".

O apelante alega ainda que houve
error in procedendo
, pois
"na legislação pertinente, consta a necessidade de proceder a intimação pessoal da parte autora para que dê prosseguimento à demanda"
, conforme determina a súmula no 240 do STJ, caracterizando uma extinção prematura do feito. Alternativamente, sustenta que houve
error in judicando
, pois a extinção não decorreu da impossibilidade de composição perfeita do processo, mas do descumprimento de ordem judicial, configurando abandono de causa ou negligência autoral (artigo 485, II e III, do CPC).

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, regularizando o polo passivo com a indicação dos herdeiros, considerando válida a notificação dos herdeiros e determinando o prosseguimento regular do feito.

O apelante comprovou o recolhimento do preparo recursal, conforme mencionado na petição de interposição do recurso:
"exibindo o comprovante de recolhimento do preparo em anexo, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil"
(ID 349945369).

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que não ocorreu a citação dos requeridos.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO J. SAFRA S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos da
Ação De Busca E Apreensão Fundamentada No

Decreto-Lei no 911/69
ajuizada em desfavor de

ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS LUZIN, REPRESENTADO POR RAQUEL RIBEIRO LUZIN
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, inciso I, c/c artigo 485, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Civil.

O recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Verifico que o apelante comprovou o recolhimento do preparo recursal e interpôs o recurso tempestivamente.

Depreende-se dos autos que o Banco J. Safra S.A. promoveu ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei no 911/1969, em face do Espólio de José Carlos Luzin, representado por Raquel Ribeiro Luzin, sob o fundamento de inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Instado pelo juízo de primeiro grau a promover a regularização da petição inicial, o demandante procedeu à emenda da peça vestibular, ajustando o polo passivo da demanda e juntando aos autos notificações individuais dirigidas aos herdeiros do de cujus (IDs 210255572/210255576). Na mesma oportunidade, confirmou a existência de seguro prestamista vinculado ao contrato, sustentando, contudo, que a efetiva cobertura securitária dependeria do prévio acionamento do benefício pelos interessados (ID 210255570).

Ao examinar o conjunto fático-probatório submetido à sua apreciação, o magistrado de primeiro grau consignou que as notificações encaminhadas aos herdeiros foram realizadas apenas em 22/09/2025, portanto em momento posterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em 21/05/2025, circunstância que reputou incompatível com a finalidade de demonstrar a regular constituição em mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, vejamos:

“[...]
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, a ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, possui natureza jurídica especial e exige a comprovação concomitante de requisitos formais e materiais para o seu desenvolvimento válido e regular, dentre eles, o de que a constituição em mora do devedor seja prévia e regular, nos exatos termos do art. 2o, § 2o, do referido diploma legal.

No caso em tela, a parte autora foi devidamente intimada a regularizar o polo passivo, com a inclusão dos herdeiros, assim como a comprovação da prévia notificação, haja vista que já houve a ultimação da partilha, consoante certidão de inventário e partilha acostada no Id. 194730159.

Contudo, embora a parte autora tenha juntado aos autos as notificações dos herdeiros (Ids. 210255572/210255576), verifica-se que estas se deram em 22/09/2025,
após o ajuizamento da ação
de busca e apreensão (21/05/2025), razão pela qual não são admissíveis para comprovar a regular constituição em mora, na medida em que os pressupostos para constituição e desenvolvimento válido devem estar presentes desde a propositura do feito. Nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Ajuizamento contra réu falecido.
Notificação extrajudicial remetida após o óbito do devedor. Invalidade do ato. Regular constituição em mora não comprovada. Óbice ao prosseguimento da demanda constatado. Falecimento que precede o ajuizamento do feito. Situação que não permite habilitação ou sucessão nos autos. Extinção que é de rigor
. Hipótese em que não é devida a multa prevista no § 6o do art. 3o do Dec.-Lei 911/69, que pressupõe seja o pedido de busca e apreensão julgado improcedente. [...]. Precedentes. Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação Cível: 10013014520228260114 Campinas, Relator: Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024, p. 10/09/2024).

Além disso, consta dos autos a
contratação de seguro prestamista
(Id. 194730155 - Pág. 4; 194730155 - Pág. 13), o que foi confirmado pela parte requerente, que destacou se tratar de contratação por meio de termo de adesão próprio e que o
“produto está registrado na SUSEP sob o n° 15414.900075/2013-21 e tem como escopo a cobertura de morte ou invalidez total por acidente, desemprego involuntário e incapacidade física total temporária”
(Id. 210255570).

Aliás, o contrato de seguro estabelece:
“o Capital Segurado Vinculado: modalidade em que o capital segurado é necessariamente igual ao valor da obrigação, sendo alterado automaticamente a cada amortização ou reajuste”,
bem como que “
O saldo devedor indenizável será aquele vincendo a partir da data do evento coberto pelas coberturas contratadas, sendo assim, a Seguradora não se responsabiliza pelo saldo devedor de parcelas inadimplentes anteriores ao evento coberto, incluindo, juros e/ou multas.”
(Id. 194730155 - Pág. 13).

Logo, em caso de ocorrência do sinistro coberto, o seguro é integral, liquidando o saldo devedor na data do evento. Ademais,
o credor é o beneficiário do seguro
prestamista.

Assim, considerando que o inadimplemento se refere à parcela vencida em 02/09/2023 (Id. 194730142 - Pág. 2), ou seja, o devedor fiduciante já havia falecido quando do vencimento da parcela não paga (óbito em 25/08/2023 – Id. 194730159 - Pág. 1), tem-se que quando do ajuizamento do presente feito (21/05/2025), estava vigente o seguro prestamista contratado, razão pela qual a mora é inexistente.

Com efeito, uma vez que o fato gerador da cobertura do seguro é, efetivamente, o falecimento do beneficiário, não se encontra presente a “mora solvendi ou debitoris” do devedor falecido em face da instituição financeira, exatamente porque, quando do evento “mortis”, não havia inadimplência. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CLÁUSULA DE SEGURO PRESTAMISTA COM PROTEÇÃO FINANCEIRA – PARCELAS INADIMPLIDAS APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO – INCERTEZA DA MORA ANTES DE SOLVIDA A QUESTÃO ADMINISTRATIVA DA APÓLICE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese em que a solução do contrato de seguro prestamista poderá culminar com a liquidação do financiamento, a tornar incerta a mora do devedor fiduciário, é de ser mantida a sentença extintiva da demanda
, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual. (TJMT – N.U 1006784-48.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, j. 03/12/2020, DJE 03/12/2020).

Apelação. Ação indenizatória. Improcedência de anterior ação de busca e apreensão.
Ausência de caracterização da mora do autor. Existência de seguro prestamista. Apreensão indevida do veículo
, com alienação do bem a terceiro pelo credor. Dano material demonstrado. Reparação devida. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00. Proporcionalidade e razoabilidade. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso do autor provido em parte. (TJSP - Apelação Cível: 10554690320218260576 São José do Rio Preto, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 14a Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2024, p. 30/09/2024).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra,
indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito
, nos termos do artigo 330, inciso I, c/c artigo 485, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios. [...]”

Pois bem.

A controvérsia jurídica submetida ao exame deste recurso gravita em torno de perquirir se a constituição válida em mora — pressuposto indispensável à deflagração da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária — restou efetivamente demonstrada nos autos, bem como de examinar em que medida a existência de cobertura securitária destinada à quitação do saldo devedor, em caso de falecimento do mutuário, repercute sobre a subsistência da obrigação e sobre a legitimidade da pretensão deduzida pela instituição financeira.

No que concerne à constituição em mora do devedor fiduciante, cumpre inicialmente registrar que o Decreto-Lei no 911/1969, em seu art. 2o, § 2o, dispõe que
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

A referida disposição normativa revela que, embora a mora se opere com o inadimplemento da obrigação, a comprovação de sua constituição — requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária — exige a demonstração de prévia notificação do devedor, nos termos delineados pela legislação especial que rege a matéria.

No caso sob exame, verifica-se que o devedor fiduciante,
José Carlos Luzin,
faleceu em
25/08/2023
, portanto
antes
do vencimento da parcela apontada como inadimplida, ocorrido em
02/09/2023
.

Não obstante tal circunstância, a instituição financeira ajuizou a presente
ação de busca e apreensão em 21/05/2025
, tendo promovido a notificação dos herdeiros apenas em
22/09/2025
, isto é, em momento
posterior
ao ajuizamento da demanda.

Esse dado cronológico revela-se juridicamente relevante, porquanto a
constituição válida em mora deve preceder o ajuizamento da ação
, configurando verdadeiro pressuposto para o exercício da pretensão de retomada do bem alienado fiduciariamente.

Nessa perspectiva, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, falecido o devedor fiduciante, a notificação destinada à constituição em mora deve ser dirigida ao espólio ou aos herdeiros, conforme o estágio do processo sucessório, e necessariamente
antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão
, sob pena de inviabilizar o regular exercício da pretensão possessória pelo credor fiduciário.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada a devedor fiduciante já falecido. Mora não comprovada no caso concreto. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Comprovação da mora que é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. Inteligência da Súmula n. 72 do STJ e precedentes daquela Corte. Sentença mantida. Recurso não provido” (TJ-SP, Apelação Cível 1001209-45.2020.8.26.0144, Relator Des. Gilson Delgado Miranda, 35a Câmara de Direito Privado, Julgado em: 23/02/2021).

“BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALECIMENTO DA DEVEDORA FIDUCIANTE. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. APELAÇÃO CONHECIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ÓBITO OCORRIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DO PRÓPRIO PROTESTO DO TÍTULO. HIPÓTESE QUE NÃO PERMITE A SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO OU PELOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO” (TJ-SP, Apelação Cível 1011868-46.2017.8.26.0071, Relator Des. Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; Julgado em: 20/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. “BUSCA E APREENSÃO”. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CARÊNCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA DO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA QUE POSSUI CARÁTER PERSONALISSÍMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PR, APL: 0009942-05.2010.8.16.0028, Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ELIZABETH DE FATIMA NOGUEIRA CALMON DE PASSOS, 10a Câmara Cível, Julgado em: 10/08/2021)

Não se desconhece que a jurisprudência tem registrado precedentes no sentido de que a
notificação extrajudicial dirigida ao devedor após o seu falecimento pode revelar-se juridicamente ineficaz
, por impossibilitar a válida constituição em mora, especialmente quando ausente a adequada indicação do espólio ou dos sucessores como destinatários da comunicação. Nessa linha de entendimento, tem-se afirmado que a morte do devedor impede a regular formação da mora quando não observada a necessária substituição processual, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, por inexistir pressuposto material apto a legitimar a constituição válida da mora.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC.LEI No 911/69. – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR FIDUCIANTE APÓS O SEU FALECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC .LEI No 911/69. – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR FIDUCIANTE APÓS O SEU FALECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC.LEI No 911/69 . – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR FIDUCIANTE APÓS O SEU FALECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC.-LEI No 911/69. – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR FIDUCIANTE APÓS O SEU FALECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Inteligência da súmula 72 do STJ. A notificação extrajudicial realizada após a morte do devedor é inexistente, tornando-se impossível a constituição da mora, ante o fato de não ser possível a sua substituição processual pelo espólio, na forma do art. 110, do CPC em decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização . A ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo ensejando a extinção do feito nos termos do nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002233320218110093, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

Todavia, a hipótese ora examinada apresenta particularidades que afastam a incidência automática desse entendimento.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante foi instada pelo juízo de origem a promover a
emenda da petição inicial
, justamente para comprovar a regular notificação da mora em nome do espólio e dos inventariantes.

Em atendimento à determinação judicial, a instituição financeira apresentou a documentação pertinente (ID 349945362), demonstrando que a notificação foi direcionada aos sucessores do devedor, circunstância que afasta a alegação de inexistência de pressuposto processual para o desenvolvimento válido da demanda.

Cumpre destacar, ademais, que a
emenda à petição inicial integra o próprio ato processual de propositura da demanda
, de modo que, uma vez determinada pelo magistrado e devidamente cumprida pela parte autora, os requisitos nela satisfeitos consideram-se presentes desde o momento do ajuizamento da ação.

Desse modo, tendo o apelante
atendido à determinação judicial
de regularização da petição inicial, mediante a comprovação da notificação da mora dirigida ao espólio e aos inventariantes, n
ão se verifica vício capaz de comprometer a validade do processo ou de impedir o regular prosseguimento da demanda.

In casu
, a finalidade essencial da notificação - dar ciência ao devedor ou seus sucessores do inadimplemento e oportunizar a purgação da mora - foi devidamente alcançada com a notificação realizada após a determinação judicial de emenda à inicial.

No que concerne ao
seguro prestamista
, sua contratação constitui fato incontroverso nos autos, circunstância reconhecida pela própria instituição financeira apelante. Trata-se de modalidade securitária destinada a garantir a quitação do saldo devedor em caso de morte ou invalidez permanente do segurado, transferindo à seguradora o risco econômico decorrente da ocorrência desses eventos.

No caso concreto, o
falecimento do devedor fiduciante José Carlos Luzin ocorreu em 25/08/2023
, portanto
antes do vencimento da parcela apontada como inadimplida
, ocorrido em
02/09/2023
. O contrato de financiamento encontrava-se, ademais, coberto por seguro prestamista que previa cobertura integral do saldo devedor em caso de morte do segurado, sendo a própria instituição financeira beneficiária da apólice.

É certo que a cobertura securitária não se opera automaticamente com o falecimento do segurado, pois depende do
regular acionamento do sinistro e da apresentação da documentação necessária à seguradora
. Enquanto não efetivada a indenização, o contrato de financiamento permanece formalmente exigível.

Todavia, a existência de seguro prestamista incidente sobre a operação creditícia
projeta relevante impacto na análise da mora
, especialmente quando o evento coberto ocorre antes do vencimento da obrigação apontada como inadimplida. Nessa hipótese, a possibilidade de liquidação do débito pela seguradora torna
juridicamente incerta a própria exigibilidade imediata da dívida
.

Diante dessa circunstância, não se mostra legítimo que a instituição financeira,
ciente do falecimento do devedor e da existência de seguro prestamista
, ignore a cobertura contratada e promova diretamente a execução da garantia fiduciária. O comportamento juridicamente adequado impõe o
prévio acionamento da cobertura securitária
, a fim de verificar se o saldo devedor será quitado pela seguradora.

A jurisprudência tem reconhecido que,
enquanto pendente a solução administrativa do sinistro
, a mora do devedor fiduciário permanece incerta, circunstância que impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Nesse sentido:

"Apelação. Ação indenizatória. Improcedência de anterior ação de busca e apreensão. Ausência de caracterização da mora do autor. Existência de seguro prestamista. Apreensão indevida do veículo (...)" (TJSP - Apelação Cível no 10554690320218260576, Rel. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 30/09/2024).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que,
quando a solução do contrato de seguro prestamista pode culminar na liquidação do financiamento
, a mora do devedor fiduciário torna-se incerta, o que justifica a extinção da demanda por ausência de interesse processual:
"Na hipótese em que a solução do contrato de seguro prestamista poderá culminar com a liquidação do financiamento, a tornar incerta a mora do devedor fiduciário, é de ser mantida a sentença extintiva da demanda, sem resolução do mérito (...)"
(TJ-MT 10067844820188110006 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)

Com efeito, a inadimplência apontada pela instituição financeira não decorre de conduta imputável ao devedor ou aos seus sucessores, mas do vencimento de parcela ocorrido
APÓS O FALECIMENTO
do contratante, em contexto no qual o financiamento estava
coberto por seguro prestamista
destinado justamente à quitação do saldo devedor em tal hipótese.

Nessas circunstâncias, a eventual ausência de pagamento das parcelas posteriores ao óbito não pode ser imputada ao espólio ou aos herdeiros, mas decorre, em última análise, da
inércia da própria instituição financeira em promover o regular acionamento da cobertura securitária
, da qual é beneficiária.

A mora, enquanto pressuposto da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/69, exige a existência de obrigação exigível e inadimplemento imputável ao devedor. Quando, porém, a execução da obrigação depende da definição de sinistro securitário potencialmente apto a extinguir o débito,
não se encontra configurado o suporte fático necessário à caracterização da mora
.

Assim, ao ajuizar a presente ação de busca e apreensão
sem previamente acionar o seguro prestamista
, a instituição financeira promoveu pretensão possessória fundada em mora cuja própria existência era juridicamente incerta.

Tal circunstância compromete o
interesse de agir
, pois a ação de busca e apreensão somente se revela instrumento processual adequado quando demonstrada, de forma inequívoca, a constituição válida da mora do devedor fiduciário.

Assim, ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de regularização da constituição em mora por ocasião da emenda à petição inicial, de modo a superar a questão atinente à anterioridade da notificação em relação ao ajuizamento da demanda, subsiste fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da sentença recorrida.

Isso porque a existência de seguro prestamista incidente sobre a operação, aliada ao fato de o falecimento do devedor ter ocorrido em data anterior ao vencimento da parcela apontada como inadimplida, torna juridicamente incerta a própria exigibilidade imediata da obrigação, circunstância que compromete de modo estrutural o interesse processual do credor fiduciário para o manejo da ação de busca e apreensão, independentemente da questão relativa à regularidade formal da notificação.

Desse modo, a sentença se sustenta por fundamento bastante, sem necessidade de reforma.

Cumpre destacar que tal solução não impede a instituição financeira de buscar posteriormente a satisfação de seu crédito, caso venha a ser negada a cobertura securitária. Nessa hipótese, poderá o credor promover as medidas cabíveis contra a seguradora ou, se for o caso, proceder à regular constituição em mora do espólio ou dos herdeiros e, então, ajuizar a ação adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos, por seus próprios e pelos fundamentos ora acrescidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026